Tribunal: TCU
Processo: 014.153/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades na execução de contrato de repasse para a construção de 39 unidades habitacionais no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração por Décio Paulo Bonilha Munhoz, Humberto Júnior Moreira de Vasconcelos/Construtora Panamá-ME, Eduardo Florentino Ribeiro, Maria Jane Dantas de Sousa Silva, Maria Joselita Cruz e José Cláudio de Castro Lima, todos impugnando o Acórdão 2250/2019-TCU-Plenário , por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, com imputação de débito e sanções, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante os motivos expostos pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.4 a 9.8 do Acórdão 2250/2019-TCU-Plenário ; 9.3. julgar regulares as contas de Décio Paulo Bonilha Munhoz, Eduardo Florentino Ribeiro, Maria Jane Dantas de Sousa Silva, Maria Joselita Cruz e José Cláudio de Castro Lima; 9.4. julgar irregulares as contas de Humberto Júnior Moreira de Vasconcelos e da Construtora Panamá Ltda. e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculadas desde as datas indicadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas importâncias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RITCU), abatendo-se na oportunidade as quantias eventualmente ressarcidas, na forma prevista na legislação em vigor: Tipo (D/C) Data Valor (R$) Débito 24/9/2010 132.381,81 Débito 14/4/2011 52.995,00 Crédito 1o/6/2012 17.192,08 9.5. aplicar a Humberto Júnior Moreira de Vasconcelos e da Construtora Panamá Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil Reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. declarar a inidoneidade da Construtora Panamá Ltda. (CNPJ 04.128.259/0001-73) e da Construtora Criativa Ltda. (CNPJ 07.663.109/0001-58), para participar de licitação na Administração Pública Federal no prazo de três anos, com fundamento no art. 46 da Lei Orgânica do TCU; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.8. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Município de Cascavel e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.